Tribunal: TJPA
Processo: 0820494-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820494-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL BARROSO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 31 de janeiro de 2025, posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de latrocínio, com pedido de revogação da custódia cautelar sob alegação de ilegalidade do flagrante, ausência de fundamentos para a preventiva e excesso de prazo na instrução.

A autoridade coatora fundamentou a preventiva com base na gravidade concreta do delito, na atuação coordenada dos agentes e em indícios de participação do paciente em organização criminosa. A instrução foi encerrada, estando os autos conclusos para sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve ilegalidade na prisão em flagrante por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP;

(ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP;

(iii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise sobre a legalidade da prisão em flagrante exige dilação probatória, sendo inviável em sede de habeas corpus.

5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: atuação em grupo estruturado, modus operandi com violência, antecedentes criminais e risco à instrução criminal e à ordem pública.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois, a instrução foi concluída, com apresentação de alegações finais. A complexidade do caso, o número de réus e a inexistência de desídia do juízo afastam a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

"É inviável o reconhecimento de ilegalidade da prisão em flagrante no habeas corpus quando a análise dos fatos exige dilação probatória."

"É válida a prisão preventiva quando fundamentada com base na gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP."

"A configuração de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e o andamento processual, não se verificando constrangimento ilegal quando a instrução foi encerrada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 302, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.814/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/5/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ
e DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Francisco Gabriel Ferreira, em favor de
RAFAEL BARROSO COSTA
, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva.

Na origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de janeiro de 2025, por ter prestado auxílio a outro acusado que subtraiu um estepe.

Sustenta o impetrante que a abordagem policial que deu origem à prisão em flagrante se deu sem qualquer fundamento concreto ou objetivo, pois ocorreu um dia após o fato, sem a configuração do “flagrante”, previsto no art. 302 do CPP.

O paciente é primário, possui endereço fixo e não há elementos que demonstrem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Subsidiariamente, que seja revogada a prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, suscita o excesso de prazo e alega que o paciente está preso há meses, sem sentença e aguardando providências cartorárias, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30532047).

Em parecer (Id. 30696457), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude de prisão em flagrante, a qual teria ocorrido de forma irregular, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, e de prisão preventiva supostamente carente de fundamentação idônea, com acréscimo de alegação de excesso de prazo na instrução processual.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Quanto ao pleito voltado ao reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, por ter sido efetuada no dia seguinte aos fatos, impende registrar que tal alegação demanda dilação probatória, medida incompatível com o rito célere e cognoscibilidade sumária própria da ação de habeas corpus.

A verificação das circunstâncias exatas da abordagem policial e do encadeamento dos fatos que justificariam eventual situação de flagrância exige revolvimento de elementos fáticos, o que inviabiliza a apreciação da tese no estreito campo deste remédio constitucional.

Assim, nesta parte, o writ não deve ser conhecido.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Consta dos autos que o paciente foi preso em 31 de janeiro de 2025, denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, em concurso com outros corréus, nos termos do art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

No que se refere à legalidade do decreto preventivo, observa-se que a decisão está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, evidenciando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora, ao prestar informações, consignou expressamente que:

“O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí decretou a prisão do paciente e demais indiciados, pois durante as investigações, ficou evidenciado que o crime não foi um evento isolado, mas sim parte de um esquema coordenado, com divisão de tarefas e atuação estruturada.

Os elementos probatórios colhidos indicam que os investigados agiram em conjunto para a prática da infração penal, demonstrando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A fundamentação para a segregação cautelar se baseia no periculum libertatis, sendo destacados a gravidade concreta do delito e o modus operandi, os quais revelam a periculosidade dos envolvidos.

A decisão enfatiza que os investigados não apenas integram uma organização criminosa bem estruturada, mas também apresentam antecedentes criminais relacionados a crimes graves, como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e organização criminosa.
Além disso, há indícios concretos de envolvimento direto dos representados em tentativa de latrocínio e no fornecimento de recursos materiais para a prática do delito.

Outro ponto relevante é a elevada possibilidade de reiteração delitiva, reforçada pelos antecedentes dos investigados.

A decisão também destaca que a prisão preventiva se justifica para garantir a integridade da instrução criminal, haja vista a possibilidade de os representados tentarem coagir testemunhas ou ocultar provas essenciais ao esclarecimento dos fatos.

Por fim, a decisão menciona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para embasar a necessidade da medida cautelar, citando precedente que reconhece a legalidade da prisão preventiva quando há fundamentação idônea para resguardar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa.

Diante dessas circunstâncias, este juízo deferiu o pedido da Polícia Civil, decretando a prisão preventiva dos investigados Rafael Barroso Costa (‘B12’), Mateus Freire Brandão (‘MT’), Rodrigo de Jesus Coelho (‘RD’), Manoel Pas Lopes (‘Foguete’) e Rafael Barroso Costa (‘Pierre’), todos identificados com nome completo, CPF e endereço residencial.

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente já respondeu por outro fato delituoso.”

Como se observa, a prisão foi posteriormente convertida em preventiva por decisão fundamentada, a qual ressaltou a gravidade concreta do delito, a periculosidade dos agentes, a atuação em organização criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que há fortes elementos nos autos a indicar que o crime foi resultado de uma ação planejada e coordenada entre os envolvidos, havendo, inclusive, indícios de participação do paciente na logística da empreitada criminosa, bem como fornecimento e posterior recolhimento da arma de fogo empregada na tentativa de execução.

Além disso, segundo consta do relatório da autoridade coatora, o paciente possui vínculos com organização criminosa local, o que reforça a necessidade da medida constritiva.

Desse modo, a decisão judicial encontra-se suficientemente motivada, com base em dados concretos extraídos da investigação criminal e nos indícios de periculosidade do agente. Não se trata de decreto genérico ou abstrato, mas de ato que examina, de forma individualizada, o papel do paciente na empreitada delituosa.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao suposto excesso de prazo, igualmente não há que se falar em constrangimento ilegal.

O excesso de prazo não se restringe à simples soma aritmética de prazos processuais, pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de aferir se há ou não uma demora excessiva e injustificada a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

A verificação, portanto, deve equilibrar o direito individual do acusado à liberdade e à celeridade processual com a necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal e a preservação da ordem pública.

Conforme consta das informações prestadas pelo juízo de origem, a instrução criminal foi regularmente finalizada e as alegações finais foram apresentadas pelas defesas, encontrando-se os autos conclusos para sentença.

A existência de pluralidade de réus e a complexidade dos fatos apurados — notadamente pela existência de organização criminosa e intercâmbio entre diversos núcleos de atuação — justificam a maior duração do feito, especialmente quando não se evidencia qualquer desídia imputável ao juízo processante.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que os prazos previstos na legislação processual não devem ser interpretados de forma absoluta, cabendo ao julgador considerar as particularidades inerentes a cada persecução penal.

Colaciono:

"Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
" (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

Assim, não se constata violação ao princípio da duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
da presente impetração, tão somente quanto à alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação da prisão preventiva,
e, na parte conhecida, denego a ordem
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025